Tribunal: TJDFT
Processo: 0705987-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Organização criminosa. Primeiro Comando da Capital – “PCC”. Provas. Denúncia. Inépcia. Pena. Circunstâncias judiciais. Atenuante. Fração. Causa de aumento. Arma de fogo.
1 - Não é inepta denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo as circunstâncias em que cometidos os crimes, as condutas dos acusados, e aponta indícios mínimos de autoria e materialidade do crime, sem prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório.
2 – Se as provas, sobretudo interceptações telefônicas e, quanto a alguns réus, confissão em juízo, não deixando dúvidas de que os acusados integram organização criminosa armada - Primeiro Comando da Capital – “PCC”, célula no Distrito Federal, é de se manter a condenação.
3 - Quem voluntariamente integra organização criminosa que emprega, na sua atuação, arma de fogo, tem a pena aumentada na forma do art. 2o, § 2o, da L. 12.850/13, bastando que seja do conhecimento do integrante da facção a utilização de armas de fogo.
4 - O crime de organização criminosa - formal -, exige que o agente pratique um dos núcleos do tipo: promover, constituir, financiar ou integrar a organização criminosa. Quem integra organização criminosa é autor, não partícipe.
5 – O fato de o acusado participar de organização criminosa nacional e internacionalmente reconhecida pela atuação violenta, que conta com grande poder financeiro e bélico, e tenta criar espécie de “estado paralelo do crime”, leva à maior reprovabilidade da conduta, que justifica a valoração negativa da culpabilidade.
6 - Aquele que ingressa na organização criminosa Primeiro Comando da Capital - “PCC” o faz ciente de que é um grupo organizado, que tem como fim primordial cometer crimes. Tal fundamento não justifica a valoração negativa da conduta social, sobretudo se já utilizado para valorar desfavoravelmente a culpabilidade.
7 - Não se pode considerar – de forma genérica - que os crimes cometidos pela organização criminosa, conquanto de elevada gravidade e por longo período, levam a consequências graves que excedem o tipo penal. Não se admite fundamentação abstrata para exasperar a pena-base.
8 - Demonstrado que os acusados tinham atuação de destaque no grupo, exercendo função de confiança, as circunstâncias do crime extrapolam o tipo penal e podem ser valoradas negativamente.
9 – O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se eleva a pena-base.
10 – Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta.
11 - Sem elementos aptos para concluir que a célula da organização criminosa “PCC”, no Distrito Federal, utilizava arsenal de armas que justifique o aumento da pena na fração máxima (1/2), mantém-se o aumento em 1/3, pelo emprego de armas.
12 – Apelações dos réus e do MP providas em parte.